Tribunal: TJMT
Processo: 1061735-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1061735-65.2022.8.11.0001
Recorrente: WALKIRIA DE CAMPOS
Recorrido: ATACADAO S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE PELOS VEICULOS DEIXADOS DENTRO DA ÁREA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO LITIGANTE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade pelo zelo dos veículos na dentro da dependência da empresa. Condenação ao pagamento no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) a título de danos materiais.
2. A parte litigante pretende condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. Não restou demonstrado qualquer indício de dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061735-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALKIRIA DE CAMPOS - CPF: 695.955.341-53 (RECORRENTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024